Tribunal: TJES
Processo: 5026723-65.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Alíquota Progressiva; ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2024-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026723-65.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MEGALAV LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO. DESISTÊNCIA DE UM DOS PEDIDOS. ACOLHIMENTO DO ÚNICO PEDIDO SUBSISTENTE. AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. SUCUMBÊNCIA EXCLUSIVA DO APELANTE. RECURSO DESPROVIDO.

1. Com a desistência do pedido de restituição do indébito, o único pleito que restou subsistente foi o de ver reduzida a alíquota de ICMS sobre as operações de energia elétrica e serviços de telecomunicação para 17% (dezessete por cento).

2. O pedido sobejante restou acolhido pelo juiz
a quo
, de maneira que não há que se falar em sucumbência recíproca das partes contendoras, e sim em sucumbência exclusiva do apelante.

3. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Trata-se de
apelação
interposta pelo
Estado do Espírito Santo
contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, Comarca da Capital, que, nos autos da
ação ordinár
i
a
ajuizada por
Megalav Lavanderia Hospitalar Ltda.
, julgou procedentes os pleitos exordiais, para fixar em 17% (dezessete por cento) a alíquota máxima sobre o ICMS do fornecimento de energia elétrica e a prestação dos serviços de telecomunicações, a contar do exercício financeiro de 2024.

Alega o apelante que:
i)
a apelada ajuizou ação em seu desfavor, pretendendo ver reduzida a alíquota de ICMS sobre os serviços de energia elétrica e telecomunicações de 25% (vinte e cinco por cento) para 17% (dezessete por cento), bem como a repetição por valores recolhidos a maior;
ii)
o juiz
a quo
garantiu à apelada o direito de pagar o ICMS incidente sobre os serviços de energia elétrica e telecomunicações pela alíquota de 17% (dezessete por cento), com efeitos a partir do exercício financeiro de 2024;
iii)
o pedido de repetição do indébito foi indeferido pelo magistrado de origem, de modo que houve sucumbência recíproca;
iv)
não pode ser compelido a arcar sozinho com as expensas processuais se ambas as partes sucumbiram em parcela da demanda (id. 7419938).

A apelada clama pelo desprovimento do recurso (id. 7419941).

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Perlustrando os autos, verifico que, em 25 de novembro de 2021, a apelada ajuizou ação ordinária em desfavor do apelante, sustentando que a alíquota de ICMS sobre operações com energia elétrica e serviços de telecomunicações - que, no Espírito Santo, é de 25% (vinte e cinco por cento) - não pode ter percentual superior à 17% (dezessete por cento). Para além da redução de alíquota, a apelada requereu a repetição do indébito pelos valores pagos a maior ao apelante.

Pois bem. O Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do recurso extraordinário nº 714.139/SC (tema nº 745 da repercussão geral), de relatoria do Ministro Dias Tóffoli, reconheceu o direito de um contribuinte do Estado de Santa Catarina ao recolhimento do ICMS incidente sobre os serviços de energia elétrica e telecomunicações com base na alíquota de 17% (dezessete por cento).
Na ocasião, entendeu a Corte que os serviços em voga são sempre considerados itens essenciais, de modo que a alíquota incidente sobre eles não pode ser maior que a incidente sobre as operações em geral.

Eis a tese então fixada pelo Pretório Excelso para casos similares:

"Adotada, pelo legislador estadual, a técnica da seletividade em relação ao Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS, discrepam do figurino constitucional alíquotas sobre as operações de energia elétrica e serviços de telecomunicação em patamar superior ao das operações em geral, considerada a essencialidade dos bens e serviços".

Ao fim, houve modulação, para que a decisão proferida pelo Tribunal Constitucional no recurso extraordinário nº 714.139/SC somente produzisse efeitos a partir do ano em curso (2024).

Isso fez com que a apelada, em 21 de janeiro de 2022, emendasse à inicial, "com o intuito de adequar o pedido da ação judicial ao posicionamento fixado pelo STF no julgamento do RE nº 714.139/SC, retirando o pedido de repetição de indébito" (id. 7419800).

Logo, houve redução objetiva de demanda, sendo que, com a desistência do pedido de restituição do indébito, o único pleito que restou subsistente foi o de ver reduzida a alíquota sobre as operações de energia elétrica e serviços de telecomunicação de 25% (vinte e cinco por cento) para 17% (dezessete por cento).

O pedido sobejante, repriso, restou acolhido pelo togado singular, de maneira que não há que se falar em sucumbência recíproca das partes contendoras, e sim em sucumbência exclusiva do apelante.

Ante o exposto,
conheço
e
nego provimento
à apelação.

Nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor atribuído à causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pela Eminente Relatora.